Tribunal: TJPA
Processo: 0812124-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812124-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARLOS RENATO SANTOS COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO NATJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que determinou o bloqueio de R$121.200,00 de suas contas para custear seis meses de tratamento com o medicamento nintendanibe 150 mg, prescrito para o agravado, idoso de 84 anos, portador de fibrose pulmonar idiopática, em cumprimento de sentença anteriormente proferida. O NATJUS manifestou-se favoravelmente ao fornecimento do medicamento em nota técnica anexada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o bloqueio judicial de valores é medida adequada diante do descumprimento reiterado da obrigação de fornecimento do medicamento; e (ii) avaliar se a decisão de bloqueio atende aos requisitos legais e aos precedentes aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento reiterado pelo Estado do Pará das ordens judiciais para fornecimento do medicamento, mesmo após diversas intimações, caracteriza mora injustificável e autoriza a adoção de medidas coercitivas.

O bloqueio judicial de valores encontra fundamento no Tema 84 de Recursos Repetitivos, que reconhece a possibilidade de sequestro de valores para garantir o direito à saúde, mediante adequada fundamentação judicial.

A manifestação técnica favorável do NATJUS reforça a necessidade e a adequação do fornecimento do medicamento ao agravado, indicando a essencialidade do tratamento.

A decisão de bloqueio respeita os parâmetros do art. 927, III, do CPC, sendo proporcional à necessidade do agravado e ao não cumprimento da obrigação pelo Estado.

Não há reparos quanto a competência do juízo
a quo
pois o custo anual do tratamento não ultrapassa o limite de 210 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio judicial de valores é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de ordens judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos essenciais, especialmente diante do descumprimento reiterado pelo devedor.

A manifestação técnica favorável do NATJUS constitui elemento relevante para fundamentar a necessidade e a adequação do tratamento médico determinado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; Tema 84 de Recursos Repetitivos.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 84 de Recursos Repetitivos.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão que determinou o bloqueio de R$121.200,00 (cento e vinte um mil e duzentos reais), das contas do Estado do Pará com vistas a custear 6 meses de tratamento médico com a medicação NINTENDAMIBE 150 mg, que atenderia a necessidade do paciente para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

Pede a concessão de efeito suspensivo sob o argumento que a medicação já foi adquirida não havendo a desídia alegada na decisão.

Apoiada no poder geral de cautela determinei que o juízo de origem se abstivesse de proceder liberações de valores eventualmente bloqueados ID20929461.

Na mesma toada, requeri manifestação do NATJUS sobre a possibilidade de fornecimento da medição requerida ao agravado.

Sobreveio então a referida Nota Técnica 297602 (juntada aos autos) se manifestando favoravelmente ao fornecimento da medicação ao paciente agravado. Colha-se:

Contrarrazões em ID22148180 pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID2.2404477

É o relatório.

VOTO

Na esteira do parecer ministerial vou negar provimento ao recurso.

O mérito da questão gira em torno se foi correta, ou não, a decisão que determinou o sequestro imediato de valores no montante de R$ 121.000,00, em virtude do reiterado descumprimento pelo Estado do Pará das disposições contidas na sentença do processo nº 0812748-14.2022.8.14.0028 e nas decisões interlocutórias do Cumprimento de Sentença nº 0806752-98.2023.8.14.0028.

O Agravado, idoso de 84 anos, aguarda há mais de um ano o fornecimento do medicamento nintendanibe, e demonstrou a mora Estatal desde
10/03/2023
. O Juízo
a quo
determinou o fornecimento do fármaco, e o Estado foi devidamente intimado no dia
06/07/2023.

Contudo, mais uma vez, foi informado nos autos o descumprimento da ordem judicial, pois o medicamento não foi entregue. Por essa razão, no dia
01/04/2024
, o Estado do Pará foi novamente intimado a cumprir a medida deferida, sob pena de sequestro dos valores necessários.

Contudo, o Estado deixou a intimação transcorrer
in albis
, restando ao Juízo apenas a alternativa de determinar o bloqueio judicial dos valores necessários para custear seis meses de tratamento, medida que só foi deferida após nova informação de descumprimento.

Vale destacar que, após a decisão recorrida, em
25.06.2024
, foi mais uma vez informado nos autos originais o não cumprimento da determinação judicial, já tendo transcorrido mais de um ano desde o pedido de cumprimento de sentença e a alegação de que o Estado do Pará estaria em processo de licitação para a compra do medicamento.

Assim a decisão de bloqueio do valor de R$R$ 121.200,00, visando custear seis meses de tratamento do agravado está em conformidade pelo juízo
a quo
está em conformidade com o Tema
Recurso Repetitivo –
– 84,
cuja tese estabelece
:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

Finalmente, considerando que o custo anual de tratamento não alcança o valor correspondente a 210 salários-mínimos, não há reparos a fazer na decisão, pelo que nos termos do art. 927, III do CPC c/c Tema 84 dos Repetitivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Pará. Para fins de liberação dos valores bloqueados em favor do paciente agravado, concedo o prazo de 72 horas para o Estado do Pará comprovar a entrega da medicação ao paciente.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025